Tribunal: TJES
Processo: 0004037-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004037-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO DA SILVA CARRICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Do caderno processual verifica-se que o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação foi devidamente veiculado na inicial acusatória, tendo sido garantido ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo, portanto, que se falar no afastamento do valor mínimo fixado a título de indenização por danos causados. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004037-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO DA SILVA CARRICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JEFFERSON DAS CHAGAS GOMES - ES32651, CRISTINA FLOR DE SOUZA - ES30793

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“Infere-se do incluso inquérito policial que no dia 18 de março de 2022, por volta das 16 horas e 57 minutos e no dia 24 de março de 2022, por volta das 19 horas e 43 minutos, o denunciado
DANILO DA SILVA CARRIÇO
, já qualificado, agindo de forma sorrateira e mediante
ABUSO DE CONFIANÇA
, FURTOU do estabelecimento comercial ‘
SALÃO DIRCEU PAIGEL’,
localizado no
‘Shopping Vitória’,
sito à Avenida Américo Buaiz, nº 200, bairro Enseada do Suá, município de Vitória/ES, o montante de aproximadamente 7g (sete gramas) de mechas capilares, avaliadas em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), de propriedade da vítima DIRCEU ALVES PAIGEL, conforme consta no BU nº 47443840, acostado às fls. 02/04 dos autos”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II do CP, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Salienta-se, ainda, que o magistrado de primeira instância fixou o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), a título de valor mínimo de reparação de danos causados à vítima Dirceu Alves Paigel, nos termos do que preconiza o art. 387, IV do CPP.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca, essencialmente,
o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos causados à vítima.

No entanto, em análise detida dos autos, verifico que o pedido de fixação de valor mínimo, a título de reparação de danos foi expressamente veiculado na inicial acusatória, não cabendo qualquer alegação de cerceamento de defesa, em especial, pelo fato de que o réu esteve assistido por defesa técnica, durante toda a instrução processual.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.